Tribunal: TJSP
Processo: 1021624-85.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Apelação. Reintegração de posse. Construção erigida pelo réu, lindeira a córrego. Mera detenção. Natureza precária da ocupação que não gera direito a retenção ou indenização. Pedido de demolição. Cabimento. Em casos dessa natureza, não se permite a "invocação de motivos sociais para obstar o direito da Municipalidade" (Apelação no 0382363-59.2009.8.26.0000, Rel. Des. Danilo Panizza, j.

Ementa:
Apelação. Reintegração de posse. Construção erigida pelo réu, lindeira a córrego. Mera detenção. Natureza precária da ocupação que não gera direito a retenção ou indenização. Pedido de demolição. Cabimento. Em casos dessa natureza, não se permite a "invocação de motivos sociais para obstar o direito da Municipalidade" (Apelação no 0382363-59.2009.8.26.0000, Rel. Des. Danilo Panizza, j. 22/09/2009). Réu, ademais, que não comprovou ter requerido e obtido a concessão de uso de bem público. Precedentes. Sentença de procedência. Recurso desprovido